Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-08.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000104-08.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIQUEIAS FERNANDES KOCH

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAZ SILVEIRA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO CONTRA POLICIAL CIVIL (ART. 121, §2º, VII C/C O ART. 14, II, DO CP). SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI
. DISPARO EFETUADO NO CONTEXTO DE FUGA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL E DE VÍTIMA OU VIATURA ATINGIDA. ELEMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM O DOLO DE MATAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O OPINATIVO DA DOUTA PROCURADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I- CASO EM EXAME

1.Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que impronunciou Miqueias Fernandes Koch pelo crime de homicídio tentado qualificado, fundamentada na ausência de suporte probatório mínimo quanto ao dolo, mantendo a condenação apenas pelos crimes conexos de tráfico e porte ilegal de arma.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o disparo de arma de fogo ocorrido durante a perseguição policial constitui indício suficiente de intenção homicida (
animus necandi
) a autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

III - RAZÕES DE DECIDI
R

3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 CPP). Todavia, a impronúncia (art. 414 CPP) deve ser mantida quando o acervo probatório não indica, de forma mínima, o dolo de matar.

4. No caso, as declarações da vítima e das testemunhas indicam que o disparo teria ocorrido para viabilizar a fuga. A inexistência de perícia que ateste o direcionamento do tiro contra o agente, somada ao fato de nenhum policial ter sido atingido, reforça a tese de ausência de dolo direto ou eventual de matar.

5. O próprio policial declarou que, em razão da estrutura do local, uma mureta baixa permitia a visualização entre as partes, caso o acusado efetivamente desejasse atingi-lo, teria condições de fazê-lo, o que reforça a conclusão de que o disparo não foi direcionado com intenção homicida.

6. A jurisprudência pátria, orienta que disparos efetuados "a esmo" ou sem alvo específico durante perseguição policial, com o nítido propósito de garantir a evasão do local de um flagrante, não autorizam a pronúncia por tentativa de homicídio se não houver demonstração mínima de que o agente visava o resultado morte.

7. Desse modo, inexistindo suporte probatório mínimo a autorizar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, em consonância com o opinativo da Procuradoria de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de impronúncia deve ser mantida quando a prova colhida demonstrar que o disparo de arma de fogo efetuado pelo réu ocorra exclusivamente no intuito de assegurar a fuga após flagrante de crime conexo, inexistindo indícios mínimos de direcionamento do tiro com intenção homicida (
animus necandi
) contra os agentes públicos”.

Dispositivos relevantes citados:
CP,

art. 121, §2º, VII c/c o art. 14, II, do CP e CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS - Recurso em Sentido Estrito: 50866798920198210001 PORTO ALEGRE, Rel. Des. Luciano Andre Losekann, J. 23/02/2024, Terceira Câmara Criminal, 00473686020248190001 202505100234, Rel. Desa. Mônica Tolledo de Oliveira, J. 27/05/2025, Terceira Câmara Criminal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000104-08.2022.8.05.0182, da Comarca de Nova Viçosa/BA tendo como Apelante
Miqueias Fernandes Koch
, e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,